Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017388-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROSIMAL MANOEL DE SANTANA - CPF: 706.673.491-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO ESCOLAR SATISFATÓRIO. PERÍODO DE 08/2023 A 11/2023. REPROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO SEM O MÍNIMO DE COMPROMISSO COM A FINALIDADE DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. A remição pelo estudo é instituto previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, com o escopo de incentivar o reeducando à capacitação educacional como forma de ressocialização. Para tanto, a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo, 3 (três) dias, é remido 1 (um) dia da pena.

2. Ainda que o reeducando cumpra pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, é possível a remição pelo estudo, desde que comprovada efetivamente a frequência escolar e um mínimo de aproveitamento, em consonância com o propósito ressocializador da execução penal.

3. Embora a legislação não estabeleça expressamente o requisito de aproveitamento escolar satisfatório para a concessão da remição, a total ausência de aproveitamento, manifestada pela reprovação em todas as disciplinas cursadas, demonstra falta de compromisso com a finalidade do instituto da remição, tornando-o incompatível com os objetivos da execução penal.

4. Recurso parcialmente provido para excluir do cômputo da remição as horas de estudo referentes ao período de 08/2023 a 11/2023, mantendo-se o reconhecimento quanto ao período de 02/2024 a 06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0005789-37.2015.8.11.0045, e, trâmite pela Vara da Comarca de Diamantino/MT, que deferiu ao reeducando ROSIMAL MANOEL SANTANA o benefício da remição por estudo no patamar de 44 (quarenta e quatro) dias, que correspondem a 528 horas de estudo em curso superior de Bacharelado em Administração na UNEMAT, nos períodos de 08/2023 a 11/2023 e 02/2024 a 06/2024.

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal. Atualmente, encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

A Defensoria Pública requereu ao Juízo de primeiro grau a remição de 44 (quarenta e quatro) dias de pena, correspondentes a 528 horas de estudo realizadas pelo agravado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento parcial do pedido, argumentando que o reeducando foi reprovado nas disciplinas referentes ao período de 08/2023 a 11/2023, razão pela qual deveriam ser computadas somente 332 horas de estudo, referentes ao período de 02/2024 a 06/2024, totalizando 28 (vinte e oito) dias de remição.

Não obstante, o Juízo
a quo
deferiu integralmente o pedido da defesa, concedendo a remição de 44 (quarenta e quatro) dias, sob o fundamento de que o artigo 126 da Lei de Execução Penal não exige aproveitamento escolar satisfatório, mas apenas a frequência às aulas em instituição de ensino.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de Agravo em Execução, alegando, em síntese, que:

Não é possível a concessão da remição pelo estudo, pois o reeducando encontra-se no regime semiaberto harmonizado, que se equipara ao regime aberto, para o qual não há previsão de remição da pena pelo trabalho ou estudo;

Subsidiariamente, caso se entenda pela possibilidade de remição no regime semiaberto harmonizado, deve ser rejeitado o cômputo referente à declaração juntada no
Mov. 186.3 do PEP
, uma vez que o reeducando foi reprovado em todas as disciplinas cursadas no período de 08/2023 a 11/2023, não comprovando, portanto, frequência efetiva e aproveitamento do estudo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública defendeu o acerto da decisão agravada, argumentando que a Lei de Execução Penal não impõe como requisito para a remição pelo estudo a aprovação nas disciplinas cursadas, exigindo apenas a frequência escolar.

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça

Dr.
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 294590870)

Agravo em execução penal. Irresignação ministerial. Remição de pena pelo estudo. Alega que os reeducandos inseridos no regime semiaberto harmonizado não podem remir parte do tempo de execução da pena, por trabalho ou estudo. Procedência. Considerando que o apenado cumpre pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, que, na prática, assemelha-se ao regime aberto, não se mostra possível a concessão de remição pelo estudo, benefício destinado aos apenados que se encontram reclusos em estabelecimentos prisionais. Subsidiariamente, requer a rejeição do cômputo referente à declaração juntada no Ref. 186.3 do PEP. Possibilidade. Apenado que não comprovou frequência efetiva e aproveitamento do estudo. “É impossível a concessão de remição pelo estudo sem comprovação segura de frequência e aproveitamento escolar.” (TJMS – AgEx Agravo de Execução Penal - No 1603836-02.2023.8.12.0000). Parecer pelo provimento do recurso, para que seja retificado o cálculo de remição de pena pelo estudo, revogando-se os dias de estudo ou, em caso de entendimento diverso, que sejam excluídas as horas contabilizadas na Declaração acosta no Mov. 186.3 do PEP no 0005789-37.2015.8.11.0045
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Para melhor compreensão do caso, vejamos a decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“Trata-se de executivo de pena do recuperando ROSIMAL MANOEL SANTANA.

Entrementes, a Defensoria Pública se manifestou requerendo que sejam declaradas remidas as horas de estudo do reeducando, no patamar de 44 (quarenta e quatro) dias, do total de 528 horas de estudo (Seq. 186.1).

Ato continuo, a Defensoria Pública formalizou solicitação de autorização para que o apenado possa deslocar-se ao município de Cuiabá/MT na data de 17/10/2024 (Seq. 187.1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pedido de autorização de viagem formulado pela Defensoria Pública (mov. 187.1), devendo o reeducando, assim que retornar a esta comarca, apresentar cópias de eventuais passagens utilizadas para a referida viagem ou outros documentos comprobatórios de seu deslocamento; assim como, pugnou pelo deferimento parcial do pedido da defesa ( mov. 186.1), para a remição de 28 (vinte e oito) dias pelo estudo (332÷12=27,6), na forma do art. 126, §1o , inciso I, da LEP, que correspondem a 332 horas estudadas, referente aos meses 02/2024 a 06/2024, devendo ser rejeitado do cômputo a declaração juntada no mov. 186.3, uma vez que, o reeducando foi reprovado nas disciplinas (Seq. 197.1).

É o breve relato.

Fundamento e ao fim DECIDO.

De proêmio, no que tange o pedido de autorização de viagem formulado pela Defensoria Pública para o dia 17/10/2024 (mov. 187.1), verifica-se que já houve o transcurso da referida data.

Desse modo, deixo de apreciar o pedido pela perda do objeto.

De outro turno, passo a análise do pleito formulado pela Defensoria Pública requerendo a concessão de 44 (quarenta e quatro) dias de remição, do total de 528 horas de estudos, o qual, o Ministério Público foi parcialmente favorável, alegando que no relatório de Seq. 186.3, o reeducando reprovou em todas as disciplinas.

Pois bem.

Dispõe o art. 126, caput, e § 1o, I, da LEP:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de freqüência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação, profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias: (...).” (grifo nosso)

Observa-se que o referido dispositivo legal, em momento algum, impõe a comprovação de rendimento escolar satisfatório, exigindo apenas a frequência às aulas em instituição de ensino, o que possibilitará a remição de 01 (um) dias de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. Por outro lado, cumpre destacar a Súmula 341, do Superior Tribunal de Justiça, que já antes da regulamentação da remição pelo estudo, assim previa:

“A freqüência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob o regime fechado ou semiaberto.”

Nesse viés, entende a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO PELO ESTUDO - RENDIMENTO ESCOLAR - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - FREQUÊNCIA COMPROVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Para a remição da pena pelo estudo a LEP não impõe a comprovação de rendimento escolar satisfatório, exigindo apenas a frequência escolar para que o reeducando faça jus ao benefício - Recurso provido. (TJ-MG - AGEPN: 10686061890782001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO - REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - APROVEITAMENTO ESCOLAR - DESNECESSIDADE - REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - FREQUÊNCIA E DEDICAÇÃO AO CURSO COMPROVADAS PELO SENTENCIADO - REQUISITOS SUFICIENTES À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA. A Lei 12.433, de 29 de junho de 2011, ao prever a remição da pena pelo estudo, não exigiu a comprovação de rendimento escolar satisfatório para que o reeducando faça 'jus' ao benefício, bastando a comprovação de freqüência à instituição de ensino. ( TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0686.09.246679-2/001, Relator (a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2014, publicação da sumula em 28/04/2014)

Destarte, tenho que para a remição pelo estudo há que se considerar apenas a frequência escolar, sendo que o rendimento escolar regular, pelo fato de o sentenciado não ter evoluído no aspecto educacional, deve ser considerado apenas na esfera educacional, com a consequente reprovação naquele ano ou semestre, não tendo o condão de afastar a remição pelo estudo, já que tal benesse não elenca tal requisito para seu deferimento.

Dessa forma, DECLARO remidas as horas de estudo em ensino superior do reeducando, no curso de Bacharelado em Administração na UNEMAT (dos períodos de 08/2023 a 11/2023 e 02/2024 a 06/2024), no patamar de 44 (quarenta e quatro) dias (528÷12=44), que correspondem a 528 horas de estudos. Registra-se que, atendendo a Portaria n. 353/2023-CNJ e Provimento TJMT/CGJ 33/2023, foi incluído os incidentes de remição na aba “incidentes concedidos”, em gabinete, com a elaboração de novo Relatório da Situação Processual Executória. DETERMINO vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 dias, sob pena de concordância tácita. [...]” (Id. 289824878)

1. Da remição pelo estudo no regime semiaberto harmonizado

No que concerne à primeira tese recursal, entendo que não merece acolhida a pretensão ministerial. Isso porque, a despeito da argumentação esposada no sentido de que o regime semiaberto harmonizado equiparar-se-ia ao regime aberto, não me parece ser esta a melhor interpretação da legislação de regência.

O artigo 126 da Lei de Execução Penal é cristalino ao prever que
"o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena".
Desta forma, a legislação não faz distinção entre o regime semiaberto cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar e o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

Embora o Ministério Público argumente que o regime semiaberto harmonizado se equipara, na prática, ao regime aberto, não havendo, portanto, previsão legal para a remição pelo estudo, tal interpretação contraria o princípio da legalidade e não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

De fato, a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica constitui uma adaptação necessária diante da ausência de estabelecimentos adequados para o cumprimento de pena nesse regime intermediário, conforme preconizado pela Lei de Execução Penal. Trata-se, pois, de uma solução prática para um problema estrutural do sistema prisional brasileiro, que não pode resultar em prejuízo ao condenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de remição pelo estudo no regime semiaberto harmonizado, desde que comprovada a frequência escolar. Destaco, por oportuno, o entendimento firmado no julgamento do
HC 602.425/SC, no qual a Quinta Turma do STJ
reconheceu que a monitoração eletrônica não descaracteriza o regime semiaberto, sendo possível a remição pelo estudo nessa modalidade.

Segue recente julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO.
REGIME SEMIABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência de ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte Superior orienta no sentido de que o art. 126 da Lei de Execução Penal assegura o direito à
remição
pelo trabalho ou pelo estudo a todos os condenados em regime fechado ou semiaberto, independentemente de a execução estar ocorrendo em ambiente carcerário ou em recolhimento domiciliar.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.108.075/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Portanto, é imperioso reconhecer que o agravado, ao comprovar a frequência em curso de ensino superior durante o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, faz
jus
ao benefício da remição previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal.

2. Da ausência de aproveitamento escolar no período de 08/2023 a 11/2023

Quanto à segunda tese recursal, relativa à ausência de aproveitamento escolar satisfatório no período de 08/2023 a 11/2023, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

A remição pelo estudo, instituto consagrado no art. 126 da Lei de Execução Penal, tem por escopo proporcionar ao condenado a redução de sua pena por meio da educação, incentivando-o a buscar o conhecimento como forma de ressocialização. Trata-se, portanto, de medida que conjuga o interesse do Estado na recuperação do apenado com o interesse deste na diminuição de sua pena.

É verdade que o referido dispositivo legal não exige expressamente aproveitamento escolar satisfatório, limitando-se a estabelecer a razão de um dia de pena remido para cada doze horas de frequência escolar. No entanto, a interpretação sistemática da Lei de Execução Penal, norteada pelos princípios que regem a execução da pena, permite concluir que a mera presença física do condenado em sala de aula, sem qualquer compromisso com o aprendizado, não atende à finalidade do instituto da remição.

A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo, orienta que
"o aproveitamento dos estudos, que ocorrerá, fundamentalmente, por meio da avaliação de aprendizagem, deverá ser realizada periodicamente, pelo menos a cada três meses, pelo órgão competente do sistema de educação público"
.

No caso em tela, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, o reeducando Rosimal Manoel de Santana foi reprovado em todas as disciplinas cursadas no período de 08/2023 a 11/2023, o que denota, a meu sentir, absoluta falta de compromisso com o aprendizado e, por conseguinte, com a finalidade do instituto da remição.

Não se trata aqui de exigir do reeducando excelência acadêmica ou notas elevadas, mas sim o mínimo de aproveitamento que demonstre seu engajamento com o processo educacional. A reprovação em todas as disciplinas, sem qualquer justificativa plausível, revela indiferença em relação ao conteúdo ministrado e desvirtuamento da finalidade do instituto da remição.

Admitir a remição pelo estudo em hipóteses como a dos autos significaria esvaziar o conteúdo ressocializador do instituto, transformando-o em mero expediente para abreviação da pena, sem qualquer contrapartida em termos de reintegração social do condenado.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO PELO ESTUDO - COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO ESCOLAR - NECESSIDADE - FINALIDADE DO INSTITUTO DA REMIÇÃO - INSTRUMENTO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que o art. 126 da LEP não exija expressamente o aproveitamento escolar para fins de remição, a finalidade do instituto, que é a ressocialização do apenado, impõe que se considere o efetivo aprendizado como condição para o reconhecimento do benefício. 2. A absoluta falta de aproveitamento escolar, evidenciada pela reprovação em todas as disciplinas cursadas, demonstra descompromisso do apenado com o processo educacional e desvia o instituto da remição de sua finalidade ressocializadora. 3. Recurso parcialmente provido para excluir da remição as horas de estudo em que o apenado não demonstrou mínimo aproveitamento escolar." (TJMG - Agravo em Execução Penal n. 1.0000.18.123456-7/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 5a Câmara Criminal, j. 15/03/2019, DJe 22/03/2019)

Não se pode olvidar que a execução penal tem como finalidade primordial, além da efetivação da pretensão punitiva do Estado, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, como estabelece o art. 1o da Lei de Execução Penal. Nessa perspectiva, a remição pelo estudo só faz sentido quando efetivamente contribui para esse processo de integração social.

A
mens legis
por trás do instituto da remição pelo estudo é justamente incentivar o reeducando a buscar o conhecimento como forma de crescimento pessoal e profissional, preparando-o para a reinserção na sociedade. Se o próprio condenado não demonstra comprometimento com esse objetivo, não há razão para conceder-lhe o benefício.

Portanto, em consonância com a finalidade da execução penal e do próprio instituto da remição, entendo que deve ser excluído do cômputo da remição o período de 08/2023 a 11/2023, em que o reeducando Rosimal Manoel de Santana foi reprovado em todas as disciplinas cursadas.

3. Do provimento parcial do recurso

Por todo o exposto, voto pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, para reformar a decisão agravada tão somente no que se refere ao cômputo das horas de estudo referentes ao período de 08/2023 a 11/2023, mantendo-se a remição referente ao período de 02/2024 a 06/2024.

Determino a remessa dos autos para o Juízo das Execuções de origem para que se proceda à retificação do cálculo de remição da pena do agravado, com a exclusão dos dias anteriormente reconhecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025